Tribunal: TJES
Processo: 5006151-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006151-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BLU FOOD PARK LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006151-55.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: BLU FOOD PARK LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO ABIRACI SANTOS PIMENTEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente
s
os pedidos autorais e improcedente o pedido
de danos morais
para:
condenar
a Requerida a pagar R$ 1.581,60, referente ao material e à mão de obra para conserto do padrão de energia, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação, bem como lucros cessantes nos valores de R$ 2.701,00 pelo fechamento do estabelecimento à tarde e à noite do dia 03/12/2020; de R$ 1.499,12 pelo fechamento do estabelecimento à noite do dia 11/01/2021; e de R$ 2.025,37 pelo fechamento do estabelecimento durante a manhã e à tarde do dia 12/01/2021, todos devidamente corrigidos desde cada evento danoso e com juros a partir da citação

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão
da incompetência do juizado para julgar causas com pessoas jurídicas no polo ativo;
da decadência do direito; da ausência de interesse de agir; da inexistência de qualquer ilícito praticado pela recorrente; da inexistência do dever de indenizar e; da ausência de comprovação do valor exigido por supostos lucros cessantes.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS COM PESSOAS JURÍDICAS NO POLO ATIVO

Ao analisar o artigo 8º, §1º, inciso II, da Lei 9.099/95, vê-se que serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar 123/2006. No caso em análise, a empresa recorrida comprovou devidamente o seu enquadramento fiscal como empresa de pequeno porte (Id. 3358086, págs. 9-13), conforme o art. 3º, II, da referida Lei Complementar.

Ademais, o Enunciado 135, do FONAJE, estabelece o seguinte: ‘‘O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo’’.

Desse modo,
vota-se pela manutenção da sentença neste tópico.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

R
ejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir,
mantendo incólume a sentença
, pois, embora a tentativa de resolução de conflitos de forma extrajudicial seja a maneira mais consentânea com a modernidade, o direito de ação é garantia constitucional, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição. No mais, o interesse resta evidente na medida em que a recorrente impugnou as pretensões autorais, ou seja, se há pretensão resistida, logo, existe interesse.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Afasta-se a incidência do prazo decadencial, eis que a hipótese trazida aos autos versa acerca de supostos danos materiais e morais advindos à parte autora, não do vício em si, razão pela qual recorre-se ao art. 205, do CC, ante a falta de norma consumerista que trate, especialmente, da pretensão executória por má execução do contrato.

Sobre a temática,
entendem
os Tribunais
:

8.1.2 Da decadência. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se ao prazo de prescrição. A respeito do prazo prescricional, uma vez que o artigo 27 do CDC cuida estritamente das hipóteses de prescrição por acidente de consumo, a jurisprudência do STJ, consolidara o entendimento que deve ser aplicado, mediante o emprego da técnica de diálogo das fontes, o prazo decenal de prescrição, previsto no artigo 205 do Código Civil: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” Nesse sentido: 2.
O prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC não se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir a pretensão indenizatória decorrente da má execução do contrato
. 3.
À falta de prazo específico na norma consumerista que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve ser aplicado o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do CC/2002.
Precedentes do STJ. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJGO, 4ª Câmara Cível, AI: 06160010220208090000, Rel. Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, publicado em 01/03/2021). Preliminar afastada. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5073532-37.2022.8.09.0029, Rel. WILD AFONSO OGAWA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 27/09/2022, DJe de 27/09/2022).
(
grifou-se)

De início, cumpre analisar a preliminar de decadência alegada pela empresa recorrente, sob a alegação de que o consumidor recorrido teve ciência da ausência de acessórios em 11 de junho de 2021 e apenas ajuizou a presente ação judicial em 10 de novembro de 2021, após o prazo de 90 dias para reclamar pelo vício do produto (artigo 26 do CDC).
A preliminar, contudo, não prospera. Isto porque, não se discute no presente feito vício na prestação do serviço pela empresa recorrente, que poderia dar ensejo a uma das soluções apresentadas pelo Código de Defesa do Consumidor para tal hipótese (artigo 20, caput, incisos I, II e III), mas, sim, condenação da recorrente a obrigação de dar e de indenização pelos danos morais sofridos pelo recorrido, situações em que o Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.281.594) tem aplicado o prazo prescricional do Código Civil, que, no caso, seria de dez anos, por dizer respeito à responsabilidade civil contratual (artigo 205).
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1016598-32.2021.8.26.0016; Relator (a): Luís Eduardo Scarabelli; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 04/10/2022; Data de Registro: 04/10/2022) (
grifou-se
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL
INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL
. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL.
SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO.
CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.) (
grifou-se
)

Portanto
,
vota-se, por fundamentos diversos, pela manutenç
ão
da sentença no que tange à preliminar de decadência.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a empresa autora teria passado por 2 (dois) episódios de interrupção de energia elétrica devido a ‘‘estouro’’ ocorrido no poste/transformador localizado na rua em frente ao seu empreendimento. No primeiro, em 03/12/2020, permaneceu sem energia entre o período das 11h30min às 19h35min, vendo-se obrigada a manter as portas do estabelecimento fechadas. Já no segundo, em 11/01/2021, o fornecimento de energia elétrica ficou suspenso até a noite do dia 12/01/2021, ocasionando prejuízos de ordem material/financeira. Tentou, então, contatar a recorrente administrativamente para obter ressarcimento dos materiais que despendeu para o conserto dos danos que lhe foram causados pelos incidentes supracitados, bem como, os lucros cessantes pela impossibilidade de funcionamento e faturamento, mas não obteve resposta por parte da empresa ré. Por isso, ajuizou a presente ação visando a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.807,09 (sete mil, oitocentos e sete reais e nove centavos), bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de perdas e danos morais.

Nesse sentido, em que pese as alegações da recorrente de que o autor não teria apresentado indícios mínimos a fim de comprovar suposto comportamento ilegal da concessionária, vê-se que o recorrido apresentou lastro probatório suficiente para demonstrar o direito alegado.

Pois bem.

Da análise do Id. 3358102, pág. 10, resta incontroverso que, no dia 03/12/2020, das 11h às 19h35min,
houve interrupção do fornecimento de energia no estabelecimento do autor, em decorrência da queima do transformador instalado no poste em frente ao local. Relativamente à queda de energia alegada no dia 11/01/2021, com retorno apenas no dia seguinte,
vê-se que a recorrente não apresentou impugnação específica quanto aos eventos e à cronologia do fato, preferindo manter-se silente.

Acrescenta-se, ainda, ter sido demonstrado pelo recorrido, através de fotografias (Id. 3358090, págs. 2-4), a ocorrência de ato danoso. Outrossim, as notas fiscais dos gastos com energia e mão de obra (Id. 3358087, págs. 2-5), por si, corroboram para comprovar a ocorrência dos acontecimentos sustentados.

Quanto ao argumento de que as instalações internas são de inteira e exclusiva responsabilidade do próprio consumidor, evidencia-se que a concessionária ré não atesta se as interrupções aconteceram por conta de defeitos em tais instalações.

Assim, não provada qualquer justificativa legítima que autorizasse a interrupção do serviço e tendo a recorrente condições de produzir prova idônea quanto a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte adversa, desponta que a ré não se desincumbiu do ônus da prova, o que é ponderado em seu desfavor.

Sob tal perspectiva e ao enfoque da responsabilidade objetiva, preconizada pelo artigo 14, caput, do CDC,
patente a falha da recorrente, que deixou de zelar pelo bom funcionamento do serviço, ao demorar no religamento da energia, gerando prejuízos ao
empreendimento do autor.

Por conse
guinte
,
em relação aos danos materiais, entende-se por configurados
, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em demonstrar
ausência de responsabilidade na
queima dos equipamentos instalados dentro do parque.
No episódio,
conforme as notas fiscais juntadas aos autos
(Id.
3358087, págs. 2-5
),
o recorrido se viu obrigado a adquirir materiais e contratar mão de obra
especializada
para reparar esses danos e evitar a ocorrência de novos,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença nesse diapasão.

De igual modo,
certo é que a interrupção indevida do fornecimento de energia impossibilitou o funcionamento do local no dia 03/12/2020 (quinta-feira), no período do almoço e da noite, assim como na noite do dia 11/01/2021 (segunda-feira) e na manhã e tarde do dia 12/01/2021 (terça-feira),
causando perdas ao autor, porquanto deixou de lucrar.
Vota-se, portanto, pela manutenção da r. sentença para condenar a requerida ao pagamento d
e R$ 6.225,49 (seis mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), a titulo de lucros cessantes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)